Tribunal: TJMT
Processo: 1019929-48.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019929-48.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ACIMA DE 1 MILHÃO DE REAIS]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA. RECUPERAÇÃO DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. OBRIGAÇÃO DE ELABORAR PRADA E ADOTAR MEDIDAS EMERGENCIAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto por ente municipal contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação civil pública, determinando a elaboração de Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD), a adoção de medidas emergenciais para recuperação de nascente situada em Área de Preservação Permanente às margens de rio, e a elaboração de Estudo de Viabilidade de Regularização Fundiária, sob pena de multa diária.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) verificar a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência para imposição de obrigações de fazer em matéria ambiental; (
ii
) analisar a legitimidade da intervenção judicial em políticas públicas diante da inércia administrativa na proteção de área ambientalmente protegida; e (
iii
) avaliar a proporcionalidade da multa cominatória fixada.

III. Razões de decidir

3.
A Constituição Federal consagra o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado como bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo ao Poder Público e à coletividade o dever de sua proteção.

4.
A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes, conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.

5.
O Código Florestal impõe ao proprietário ou possuidor do imóvel a obrigação de recuperar áreas de preservação permanente degradadas, incumbindo aos entes federativos o poder-dever de fiscalizar e exigir o cumprimento dessa obrigação, sendo que sua omissão pode ensejar responsabilização.

6.
A elaboração do
PRAD
e a adoção de medidas de contenção e recuperação configuram deveres legais, técnicos e objetivos, decorrentes do regime jurídico de proteção ambiental, não se tratando de atos discricionários.

7.
A responsabilidade direta do ente municipal decorre da constatação de que a área degradada está inserida nos limites de unidade de conservação municipal, classificada como bem público sob tutela da Administração Pública local.

8.
O argumento da reserva do possível, invocado genericamente, não pode servir de escudo para o descumprimento de obrigações constitucionais mínimas em matéria ambiental, sendo necessária a demonstração concreta da incapacidade orçamentária.

9.
A multa cominatória fixada atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo compatível com a gravidade da lesão ambiental e com o objetivo de compelir o ente público ao cumprimento da ordem judicial.

IV. Dispositivo e tese

10
. Recurso

não
provido.
Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
: “
1.
A intervenção judicial para determinar ao Poder Público a elaboração de Plano de Recuperação de Área Degradada e a adoção de medidas emergenciais em área de preservação permanente não viola o princípio da separação dos poderes, diante da omissão estatal e da proteção de direitos fundamentais.

2. A responsabilidade pela proteção e recuperação de áreas degradadas em unidades de conservação é dever objetivo do ente público responsável pela sua gestão. 3. A reserva do possível, invocada de forma genérica, não afasta o cumprimento de obrigações constitucionais mínimas em matéria ambiental, sendo necessária a demonstração concreta da incapacidade orçamentária. 4. A multa
cominatória fixada para compelir o cumprimento de obrigação ambiental deve atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
”

__________

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 225; Lei 12.651/2012; CPC,
arts
. 300 e 536, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 684.612 (Tema 698).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Rondonópolis, nos autos da ação civil pública no 1029991-12.2023.8.11.0003,
ajuizada
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
,

tendo por objeto a tutela
da
N
ascente
no
35,
situada em
Área de Preservação Permanente (APP)
às margens do
Rio Vermelho
.

A decisão agravada deferiu tutela de urgência, determinando ao Município, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00
(mil reais)
:

(i) a elaboração de PRADA, com ações, métodos e cronograma para recuperação da área;

(
ii
) a adoção imediata de medidas emergenciais, conforme Relatório Técnico no 35/2022 do Projeto Água para o Futuro;

(
iii
) a elaboração de Estudo de Viabilidade de Regularização Fundiária.

Nas razões recursais, o
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
sustenta, em síntese:

(i) afronta aos princípios da reserva do possível e da discricionariedade administrativa, por envolver medidas que demandam previsão orçamentária;

(
ii
) desproporcionalidade da multa, cujo ônus recairia sobre os munícipes;
e
(
iii
) ausência dos requisitos legais para concessão da liminar, por inexistência de periculum in mora e plausibilidade do direito.

Requereu, assim, a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, ou, alternativamente, o afastamento da multa.

O pedido liminar foi indeferido por este Relator (Id. 294340392), levando o Município a interpor agravo interno (Id. 306747372), reiterando os argumentos anteriormente apresentados e pleiteando a suspensão dos efeitos da decisão originária, ou, ao menos, da multa imposta.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não
provimento do agravo de instrumento e pelo prejulgamento do agravo interno, argumentando:

(i) a existência de degradação ambiental relevante, demonstrada por relatório técnico;

(
ii
) a urgência e necessidade das medidas para evitar danos irreversíveis;
e

(
iii
) a inexistência de prova da incapacidade do Município em cumprir as obrigações.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
cuida-se de agravo de instrumento interposto p
elo

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Rondonópolis, nos autos da ação civil pública no 1029991-12.2023.8.11.0003,
ajuizada
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
,

a qual deferiu medida liminar para determinar a elaboração de Projeto de Recuperação de Área Degradada (
PRAD
) e a execução de medidas de recuperação da
N
ascente
no
35,
situada em Área de Preservação Permanente (
APP
)

às margens
do Rio Vermelho, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais)
.

A controvérsia posta à apreciação deste Tribunal cinge-se à análise da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

O ponto nodal da discussão reside na legitimidade da intervenção judicial diante da inércia do Poder Público municipal, especialmente quanto à adoção de medidas concretas para a recuperação de área ambientalmente protegida. A decisão agravada impõe, portanto, a necessária ponderação entre os princípios constitucionais da separação dos poderes e da reserva do possível, em contraponto ao dever estatal de proteção ao meio ambiente, de natureza objetiva e indeclinável.

A questão
sub judice
demanda a verificação da constitucionalidade da imposição de obrigações de fazer ao ente municipal, notadamente a elaboração do
PRAD
e a implementação de ações de restauração ambiental, acompanhadas da cominação de multa coercitiva, à luz dos limites da atuação jurisdicional e da autonomia administrativa.

Pois bem.

O artigo 225 da Constituição da República Federativa do Brasil consagra o direito de todos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, qualificando-o como bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida. A proteção ambiental, nesse contexto, configura dever jurídico-constitucional imposto ao Poder Público e à coletividade.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a atuação do Poder Judiciário em matéria de políticas públicas ambientais é legítima e necessária diante da omissão estatal, sobretudo quando esteja em risco a fruição de direitos fundamentais. No julgamento do Tema 698 da Repercussão Geral (RE 684.612), restou assentado que:

"
A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes.
"

Tal entendimento é reforçado pela teoria do mínimo existencial ecológico, segundo a qual os direitos fundamentais, inclusive os de natureza ambiental, não podem ser obstados por limitações orçamentárias genéricas, sob pena de esvaziamento do conteúdo material da Constituição.

O Código Florestal (Lei 12.651/2012) impõe ao proprietário ou possuidor do imóvel a obrigação de recuperar áreas de preservação permanente degradadas. Aos entes federativos, por sua vez, incumbe o poder-dever de fiscalizar e exigir o cumprimento dessa obrigação, mediante políticas e programas de regularização ambiental, sendo que sua omissão pode ensejar responsabilização.

Nesse cenário, a elaboração do
PRAD
e a adoção de medidas de contenção e recuperação não se configuram como atos discricionários, mas sim como
deveres legais, técnicos e objetivos, decorrentes do regime jurídico de proteção ambiental.

A degradação ambiental constatada no entorno da Nascente no 35, conforme o Relatório Técnico no 035/2022, impõe responsabilidade direta ao Município de Rondonópolis, uma vez que a área afetada está integralmente inserida nos limites do Parque Municipal das Mangueiras, classificado como Zona de Unidade de Conservação (
ZUC
), bem público sob tutela municipal.

A legislação ambiental, especialmente o Código Florestal e a Lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), atribui ao Poder Público o dever de zelar pela integridade dessas áreas, sendo a elaboração do
PRAD
e a adoção de medidas de recuperação obrigações impostas à Administração Pública.

O argumento da reserva do possível, invocado genericamente, não pode servir de escudo para o descumprimento de obrigações constitucionais mínimas, sobretudo em matéria ambiental, cuja omissão pode acarretar danos irreversíveis. A jurisprudência é pacífica ao exigir a demonstração concreta da incapacidade orçamentária para que se reconheça a incidência da reserva do possível, o que não se verifica nos autos.

A multa cominatória fixada no valor de R$ 1.000,00
(mil reais)
por dia de descumprimento atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo compatível com a gravidade da lesão ambiental e com o objetivo de compelir o ente público ao cumprimento da ordem judicial, nos termos do artigo 536, §1o, do Código de Processo Civil.

A manutenção da inércia administrativa implicaria a normalização da ilicitude ambiental, em afronta aos princípios da prevenção e da reparação integral do dano ecológico, pilares do Direito Ambiental brasileiro.

Diante do exposto
e considerando a fundamentação
supra
, reconheço a presença dos requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência e, por conseguinte,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, mantendo íntegra a decisão agravada.

Em razão do julgamento do mérito do agravo de instrumento,
JULGO PREJUDICADO

o agravo interno interposto contra a decisão que apreciou o pedido de efeito suspensivo.

Não incide, na espécie, o disposto no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, ante a ausência de condenação em honorários advocatícios na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025